Tribunal: TJDFT
Processo: 0017608-96.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESISTÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Resta prejudicado a análise do pedido objeto de desistência recursal.
2. Consoante entendimento firmada pelo STJ, em sistemática de recurso repetitivo (Temas 970 e 971), embora seja possível a inversão da multa moratória, é vedada a cumulação da inversão da multa com lucros cessantes.
3. O termo inicial da indenização por lucros cessantes é a data final para a efetiva entrega do imóvel, acrescida do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
4. É lícita a negativação creditícia operada pela construtora diante do evidente inadimplemento do adquirente quanto ao saldo devedor. Danos morais inexistentes.
5. Tratando-se de sucumbência recíproca e equivalente, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser distribuída de forma proporcional.
6. Apelação parcialmente provida.